Tribunal: TJBA
Processo: 8000918-41.2021.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000918-41.2021.8.05.0251

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SOBRADINHO

Advogado(s)
:

APELADO: AMANDA RAMOS DA SILVA

Advogado(s)
:
MICHAEL AMARAL ALENCAR ROCHA, MARCELO AMARAL ALENCAR NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO MUNICIPAL. PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. DESVIRTUAMENTO DA TEMPORARIEDADE. TEMA 551/STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Sobradinho contra sentença que condenou o ente ao pagamento de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário a ex-servidora contratada por tempo determinado sob o regime da Lei Municipal nº 461/2010, com labor prestado entre 2015 a 2018.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se a servidora temporária tem direito às verbas pleiteadas, diante da previsão legal e do desvirtuamento da excepcionalidade da contratação.

III. Razões de decidir

3.

A Lei Municipal nº 461/2010 prevê expressamente o direito ao décimo terceiro salário e às férias com adicional de um terço para os servidores contratados temporariamente.

4.

Comprovada a prestação contínua do serviço por vários anos para função de natureza permanente, verifica-se o desvirtuamento da contratação temporária, atraindo a aplicação da tese fixada pelo STF no Tema 551.

5.

Os relatórios do TCM confirmam a vinculação funcional da servidora de 2015 a 2018. O Município não provou o pagamento das verbas, conforme seu ônus.

6.

Configura-se enriquecimento sem causa da Administração Pública a negativa de pagamento diante da comprovação da prestação laboral e da existência de norma legal e jurisprudência vinculante que reconhecem o direito.

IV. Dispositivo e tese

7.

Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento:

"1. Faz jus ao recebimento de férias com terço constitucional e décimo terceiro salário a servidora temporária contratada por ente municipal quando houver expressa previsão legal local nesse sentido, bem como quando comprovado o desvirtuamento da contratação por sucessivas renovações para função de natureza permanente, conforme fixado no Tema 551 do STF."

Dispositivos legais citados:
CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II e IX; Lei Municipal nº 461/2010, art. 5º; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.066.677 (Tema 551); STJ, Súmula 490.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL N°
8000918-41.2021.8.05.0251
,
da Comarca de Sobradinho, em que é apelante o
MUNICÍPIO DE SOBRADINHO
e apelada
AMANDA RAMOS DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau e a decisão que a corrigiu, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)